Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. COBRANÇA EM FATURA ÚNICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Está pacificado no STJ o entendimento de que “é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão. (...)” (STJ - REsp: 1381222 RS 2013/0105662-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2019).
2. O parcelamento de débito de energia elétrica é previsto no art. 344 da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021. Destaca-se a possibilidade de inclusão das parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes com a devida especificação.
3. Na revogada Resolução Normativa ANEEL 414/2010, havia previsão expressa da hipótese de suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento de débito parcelado, redação que não foi repetida na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.
4. Embora a ANEEL, na Consulta Pública 18/2021, tenha afirmado que o “não pagamento da fatura enseja a suspensão do fornecimento, inclusive no caso de parcelamento incluído na fatura”, tal medida – que foi excluída textualmente do texto da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021- é abusiva.
5. A inclusão das parcelas do débito renegociado na fatura do consumo do mês corrente não altera a natureza de dívida pretérita para débito atual, pois o parcelamento do débito pretérito representa mera dilação do prazo de pagamento. Assim, a suspensão do fornecimento de energia nos casos em que inadimplida a fatura atual que inclui parcelas de débitos pretéritos contraria o entendimento do STJ de que o corte no fornecimento da energia elétrica se restringe a débitos atuais.
6. Recurso conhecido e não provido.